Tribunal: STF
Processo: Rcl 94703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga/SP em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1001663- 62.2025.8.26.0269), a qual teria violado os Enunciados da Súmula Vinculante 37 e 42, além de aplicar indevidamente o entendimento firmado no Tema 1.359-RG, ARE 1.493.366, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A Sra. Sueli ingressou com ação (principal) judicial contra o SEPREM reclamante pleiteando, resumidamente, a procedência para reconhecer e declarar o direito alvejado, consistente na obrigação de revisar os proventos de aposentadoria (salário base, vantagens e promoções), respaldado na integralidade e paridade. 
Requereu a obrigação de fazer consistindo na correção dos valores de aposentadoria, tomando-se como parâmetro os salários dos servidores da ativa, segundo EC nº 41/2003.
[...]
Adveio a r. sentença que julgou a ação procedente, afastando a apreciação das preliminares, nos moldes seguintes:
[...]
Inconformado, o reclamante SEPREM interpôs recurso inominado que, igualmente, não foi provido pelo v. acórdão prolatado.
[...]
O reclamante SEPREM interpôs (01/09/2025) recurso extraordinário que, no entanto, teve seu seguimento negado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. 
No caso, o E. Juiz Presidente negou seguimento através da r. decisão de fls. 573 dos autos, disponibilizada no dia 17/12/2025, utilizando-se o Tema nº 1.359 do E. STF:
[...]
Todos os benefícios já foram concedidos com paridade, tanto é que, justamente por isso, as profissionais do magistério puderam ingressar com ação judicial, pois do contrário, isso sequer seria possível. 
Sabe-se que existe uma diferença de valor entre os salários do pessoal da ativa, comparado com os aposentados da inativa. Mas, pergunta-se: por quê? Por qual razão isso aconteceu? Resposta: não podemos ignorar a origem (falta de lei). 
Nem toda a verba dada a servidor ativo se estende a inativo, a exemplo de verbas temporárias ou transitórias, não são abrangidas pela integralidade/paridade.
[...]
O ápice da questão está no fato de que a consagrada jurisprudência dessa Corte Suprema é firme no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, razão pela qual o Judiciário (Juizado Especial/Colégio Recursal) da maneira como atuou até aqui, sem dúvida data venia violou a Súmula Vinculante n. 37 desse E. STF que diz que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
[...]
Vai-se além, violada está ainda a Súmula Vinculante nº 42 desse C. STF: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
[...]
Confirmando todos os argumentos do SEPREM, reclamante, que está com a razão do direito, eis que agora em 2025 surge fato superveniente. 
Trata-se de lei promulgada pela PREFEITURA, qual seja, a LEI COMPLEMENTAR Nº 250, DE 20 DE MAIO DE 2025 (anexo), que dispõe sobre a revisão da remuneração dos servidores do magistério, a qual finalmente resolveu o cerne da questão. Se diz que resolveu porque a aludida lei, com o reajuste anual, englobou a diferença reclamada no processo objeto, atualizando, pois, em definitivo a tabela do magistério, como pode-se ver, abaixo:
[...]
Só que um detalhe não pode passar despercebido, isto é, a lei não pode retroagir, até porque a lei acima é clara em consignar que sua vigência é “a partir de”, nada falando sobre retroagir.
[...]
Por isso, fica esse lapso (meados de 2023 a 04/2025) que não pode ser reclamado pelos inativos, POR AUSÊNCIA DE LEI LOCAL.”

Ao final, requer “a cassação do v. acórdão (Processo nº 1001663-62.2025.8.26.0269 – fls. 586/593), bem como, a cassação de todas as decisões judiciais anteriores, inclusive, as monocráticas, que perpetraram inobservância de Súmula (s) Vinculante (s) desse Pretório Excelso, assim como, violação da Constituição Federal, além de desrespeito a Regimes de Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos”. 
 É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Entre os parâmetros invocados, a Reclamante argui a aplicação indevida do Tema 1.359-RG, ARE 1.493.366, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência.
Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 
(...) 
8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.
9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.
10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”

A parte reclamante alega, ainda, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37, em que se afirma não caber “ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” e da Súmula Vinculante 42, a qual possui o seguinte teor: 

“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” 

Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 

“A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.” (RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014)

“Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos” (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013)

Na hipótese, o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal  julgou procedente a ação para “declarar o direito da parte autora à revisão de aposentadoria no tocante ao salário base e vantagem pessoal com base na integralidade e paridade, devendo os valores da aposentadoria serem devidamente corrigidos com base nos salários recebidos pelos servidores em atividade”, pelos seguintes fundamentos: 

“Com efeito, a Emenda Constitucional 41/03 em seu artigo 6º, inciso IV estipula como requisitos para a aposentadoria integral do servidor que este deve contar com vinte anos de serviço público, com dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 
No documento de fls. 44/45, Portaria que concedeu a aposentadoria a parte autora constou expressamente que sua aposentadoria foi voluntária por tempo de contribuição e idade nos termos do Artigo 36, inciso II, da Lei Complementar n°49 de 23-04-2012 e artigo 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003.” (eDoc. 6, fls. 425/ 426)

Interposto Recurso Inominado, o acórdão proferido pelo Juízo da Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, nos seguintes termos:

“Quanto à inexistência de lei municipal estendendo o piso nacional em favor dos servidores inativos, deve-se cumprir o disposto no artigo 2º, §5º, da Lei Federal nº 11.738/2008: “(...) § 5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7 o  da Emenda Constitucional n o  41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional n o  47, de 5 de julho de 2005.” 
De fato, a nova Lei FUNDEB (Lei 14.113/20) revogou o art. 5º, parágrafo único da Lei nº 11.738/2008 (critério fixado pela Lei do Piso) e a EC 108/2020 determinou: “lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública.” (inciso XII, art. 212-A, da CF). 
Contudo, ante a omissão legislativa, foram editadas Portarias MEC, que atualizam o piso nacional da categoria, na forma da Lei Federal 11.738/2008, declarada constitucional pela Suprema Corte (ADI nº 4167), portanto, válida e eficaz. 
Por se tratar de piso fixado em lei federal, não aplicado automaticamente pela Administração Municipal, a pretensão da requerente não viola os artigos 37, X e 169, § 1º, I, da Constituição Federal, conforme Tema 911/STJ. O assunto também é objeto do Tema 1218/STF. Nesta medida, não se verifica infringência ao estabelecido na Súmula Vinculante n. 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal.
[...]
É incontroverso que a recorrida tem direito à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos, razão pela qual é devida a extensão do reajuste referente ao piso salarial aplicado aos servidores em atividade. Assim, os proventos de aposentadoria devem corresponder aos valores pagos aos servidores ativos, considerando-se o mesmo cargo, faixa e níveis salariais.” (eDoc. 6, fls. 491/193)
 
Como se vê, a autoridade reclamada assentou o reconhecimento do direito da parte Beneficiária aposentada ao reajuste aplicado aos servidores em atividade com base na paridade entre servidores em atividade e aposentados.
Não houve, portanto, atuação do Poder Judiciário no sentido de conceder diferenças salariais ou vantagens a servidores públicos, sem autorização legislativa, a pretexto de aplicação do princípio da isonomia, que é vedada nos termos da Súmula Vinculante 37.
Verifica-se também que o Juízo reclamado não aplicou qualquer índice federal de correção monetária. Desse modo, não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 42.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Nessa linha, nos autos da RCL 85.143, Rel. Min. GILMAR MENDES, também ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga/SP, a Segunda Turma desta CORTE julgou improcedente a pretensão formulada por ausência de aderência, assentando que:

“No entanto, da leitura do acórdão reclamado verifica-se que a decisão expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 
 A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade  remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos.
Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais.”
 
O julgado recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECIDIU A QUESTÃO COM BASE NA PARIDADE E INTEGRALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PRECEDENTES APONTADOSCOMOPARADIGMAS. AGRAVOREGIMENTALDESPROVIDO. 
I. CASOEMEXAME 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga SEPREM, em face de decisão proferida pela 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 1007232-78.2024.8.26.0269, que, segundo alega o reclamante, teria contrariado o entendimento desta Suprema Corte consignado nas Súmulas Vinculantes nºs 37 e 42. 
2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. 
II. QUESTÃOEMDISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em examinar se há aderência entre o ato reclamado, que julgou procedente a ação originária tendo por base a paridade e a integralidade, e as Súmulas vinculantes 37 e 42. 
III. RAZÕESDEDECIDIR 
5. O acórdão reclamado expressamente mencionou que, de acordo com os documentos coligidos aos autos (holerites e tabela de vencimentos), a questão não versa sobre o reajuste do piso docente com base na Lei nº 11.738/2008, mas à equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, havendo disparidade entre o valor pago aos servidores da ativa nos anos de 2023 e 2024. 
6. A questão, portanto, é de paridade e integralidade, e não de isonomia ou reajuste do piso docente, mas de equiparação dos proventos à remuneração dos servidores em atividade, tanto que a inadmissibilidade do recurso extraordinário se deu com base no Tema 139 da repercussão geral que versa sobre a paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos dos inativos. 
7. Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e as súmulas vinculantes apontadas como violadas, que se referem à vedação de reajuste salarial sob o fundamento de isonomia e à vinculação automática de índice federal a servidores estaduais e municipais. 
IV. DISPOSITIVO IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental a que se nega provimento. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente